Tribunal: TJES
Processo: 5006751-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006751-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: ANDREA ALVES MAIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006751-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA: ANDREA ALVES MAIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. decisão (id. 15167072 – processo de origem), que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais c/c pedido de nulidade de contrato
ajuizada por
ANDREA ALVES MAIA
em seu desfavor e em face de MACEDO & SANTOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA EIRELI (MS CAPITAL) e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante
“
suspenda a cobrança do empréstimo consignado em nome da Autora ANDREA ALVES MAIA (CPF: 034.239.096-17), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)
”.

Em suas razões (id. 3012101), aduz a parte agravante, em síntese, que a agravada contratou o empréstimo consignado por mera liberalidade, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade da agravante, salientando que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Sustenta que a multa diária para o caso de descumprimento fora fixada de forma desproporcional, mormente porque se trata de obrigação mensal, evidenciando o risco de enriquecimento sem causa pela agravada.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requereu a reforma da decisão recorrida.

O pedido liminar fora indeferido mediante a decisão lançada no id. 3084594.

Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada quedou-se inerte.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006751-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA: ANDREA ALVES MAIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. decisão (id. 15167072 – processo de origem), que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais c/c pedido de nulidade de contrato
ajuizada por
ANDREA ALVES MAIA
em seu desfavor e em face de MACEDO & SANTOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA EIRELI (MS CAPITAL) e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante
“
suspenda a cobrança do empréstimo consignado em nome da Autora ANDREA ALVES MAIA (CPF: 034.239.096-17), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)
”.

Em suas razões (id. 3012101), aduz a parte agravante, em síntese, que a agravada contratou o empréstimo consignado por mera liberalidade, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade da agravante, salientando que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Sustenta que a multa diária para o caso de descumprimento fora fixada de forma desproporcional, mormente porque se trata de obrigação mensal, evidenciando o risco de enriquecimento sem causa pela agravada.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requereu a reforma da decisão recorrida.

O pedido liminar fora indeferido mediante a decisão lançada no id. 3084594.

Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada quedou-se inerte.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por
ANDREA ALVES MAIA
,
alegando
que em oportunidades pretéritas contratara dois empréstimos consignados: um junto à Caixa Econômica Federal, no valor mensal de R$ 724,95 (setecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos), e outro junto à FUNPRESP, com desconto mensal de R$ 608,24 (seiscentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

Afirma que foi contatada por representantes da MS CAPITAL, os quais lhe propuseram uma renegociação de dívida, com a redução das parcelas dos empréstimos outrora contratados sem alteração do prazo para pagamento, sendo que, para isso, deveria firmar um novo contrato de empréstimo a ser avençado junto a um banco (Banco Daycoval), através do qual receberia o valor de R$ 123.071,65 (cento e vinte e três mil, setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e transferiria esse valor para a MS CAPITAL, mediante desconto mensal em seus vencimentos da quantia de R$ 3.016,24 (três mil dezesseis reais e vinte e quatro centavos).

Sustenta que, em contrapartida, a MS CAPITAL lhe pagaria o valor mensal de R$ 3.632,19 (três mil, seiscentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), bem como conseguiria junto à Caixa Econômica Federal e à FUNPESP uma redução das mensalidades descontadas dos vencimentos da autora.

Segue narrando que, junto ao contrato de “negociação de dívida”, a MS CAPITAL apresentou um seguro com apólice contratada junto a Porto Seguro.

Ocorre que, após a aceitação da proposta, observou que os valores das parcelas dos empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal e à FUNPRESP não foram alterados no seu contracheque, e que o desconto do empréstimo relativo ao Banco DAYCOVAL se manteve em seus vencimentos, donde concluiu que a operação não se concretizou.

A despeito disso, informa que passaram a existir três descontos de consignados nos seus vencimentos (CEF, FUNPRESP e DAYCOVAL), e que a MS CAPITAL deixou de efetuar os pagamentos das parcelas que lhe cabiam, salientando que, ao tentar fazer valer a garantia do contrato, foi informada pela seguradora que a apólice havia sido cancelada.

Diante de tal situação, pleiteou, dentre outras medidas de urgência, pela suspensão do desconto no valor de R$ 3.016,24 (três mil dezesseis reais e vinte e quatro centavos), o que foi deferido pelo juízo singular.

E, em face dessa decisão o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece provimento.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte autora (ora agravada) efetivamente realizou empréstimo junto à agravante e recebeu em sua conta bancária o valor de R$
123.071,65 (cento e vinte e três mil setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), conforme comprovante de TED carreado no id. 3012720 – pág 17, tendo ciência de que os respectivos descontos seriam realizados em seu contracheque.

Nesta senda, celebrou contrato com uma terceira empresa – MS CAPITAL
(id. 3012587 – pág. 9 e ss.)

acreditando estar realizando uma renegociação com condições mais vantajosas,
e lhe repassou o montante integral (id. 3012588 – pág. 4)
. Contudo, o fez por mera liberalidade, e ao menos neste momento processual, não há qualquer prova de conluio entre a instituição financeira e os supostos estelionatários.

O próprio instrumento particular de negociação de dívida apresentado pela agravada foi firmado entre ela e a MS CAPITAL, sem ingerência ou participação do agravante.

A respeito, colaciono o posicionar da jurisprudência pátria em demandas da mesma natureza:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AGRAVANTE QUE ALEGA QUE CONTRAIU NOVO EMPRÉSTIMO DE R$25.166,58 JUNTO A INTITUIÇÃO FINANCEIRA, REPASSANDO O VALOR DE R$15.000,00 A TERCEIROS QUE SE COMPROMETERAM A QUITAR DOIS CONTRATOS JÁ EXISTENTES, RESTANDO AO CONTRATANTE R$10.000,00 COMO BONIFICAÇÃO. ALEGA SER VÍTIMA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS A INDICAR A SUPOSTA PARCERIA ENTRE TERCEIROS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APARENTE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO QUE AFASTA O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REQUERENTE. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00659338020218190000, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/02/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DAS AVENÇAS. CANCELAMENTO E SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. No caso, as instituições financeiras se desincumbiram satisfatoriamente de comprovar a existência e celebração dos contratos de empréstimos consignados, pois, as demandadas trouxeram cópias das cédulas de crédito bancário, contratos de renegociação com liquidação de saldo devedor, autorização para desconto em benefício previdenciário, sendo clara a semelhança entre as assinaturas constantes nos contratos de empréstimo e as firmas constantes na procuração, na declaração de pobreza e no documento de identidade, o que demove eventual prática de fraude quanto aos contratos de empréstimos consignados entabulados entre as partes. Ademais, os saldos relativos às renegociações dos empréstimos foram pagos ao autor por meio de DOC/TED para conta de titularidade do demandante, assim como ordens de pagamento nominais ao autor. 2. Dano moral não verificado, pois ausente a prática de qualquer ilícito por parte da instituição financeira a ensejar o dever de indenizar o desconto realizado no benefício previdenciário da parte autora. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (TJ-RS - AC: 70077970374 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 19/09/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018)

Sendo assim, entendo que, em cognição sumária, não restou demonstrada o suposto contrato fraudulento, não havendo, por hora, prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais, o que afasta a probabilidade do direito.

Registro, contudo, que caso haja modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, as quais neste momento impedem a manutenção da tutela provisória a favor da agravada, poderá esta alvitrar novamente o pleito, pois o magistrado dispõe de poder para conceder a tutela antecipada liminarmente ou após a resposta, em qualquer momento do iter procedimental até a prolação da sentença.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para indeferir a tutela de urgência pleiteada pela agravada na origem.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006751-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA: ANDREA ALVES MAIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C NULIDADE DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PRÉ-EXISTENTES – VALOR DISPONIBILIZADO PELO BANCO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIRO POR MERA LIBERALIDADE – SUSPENSÃO DE DESCONTO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte autora (ora agravada) efetivamente realizou empréstimo junto à agravante e recebeu o valor em sua conta bancária, tendo ciência de que os respectivos descontos seriam realizados em seu contracheque.

2.
Nesta senda, celebrou contrato com uma terceira empresa acreditando estar realizando uma renegociação com condições mais vantajosas, e lhe repassou o montante integral. Contudo, o fez por mera liberalidade, e ao menos neste momento processual, não há qualquer prova de conluio entre a instituição financeira e os supostos estelionatários, devendo ser mantidos os descontos.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.